Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausente a demonstração efetiva do risco de dano, não há razão para o arbitramento liminar de aluguel de imóvel utilizado de maneira exclusiva por coproprietário, mormente se há outros imóveis em condomínio que podem compensar eventuais valores estabelecidos em favor dos recorrentes no curso da demanda.